Tribunal: TJBA
Processo: 8000744-14.2024.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000744-14.2024.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WANDER BARROS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
IGOR COSTA ALVES

APELADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTES I
NVESTIGADOS SOB SUSPEITA DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS,
PROPRIETÁRIOS DE AUTOESCOLA E AGENTES POLÍTICOS.
operação "stop driver".
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA), PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º, DA LEI Nº 12850/2013; 1º DA LEI N.º 9.613/1998 E ARTS. 299, 317, 319 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

TESE DE
NULIDADE E
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. inalbergamento.

PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A EMBASAR A MEDIDA. REPRESENTAÇÃO policial PRECEDIDA DE minuciosa investigação. iNDíCiOS DE ESQUEMA DE VENDAS DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO EM SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA. INTENSO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DE OUTRAS CIDADES E ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA EMISSÃO DA CNH NAQUELE MUNICÍPIO.

condutores HABILITADoS QUE ADMITEM A CONDIÇÃO DE ANALFABEToS. AULAS TEÓRICAS E/OU PRÁTICAS QUE, SEGUNDO RELATOS, ERAM REALIZADAS POR TERCEIROS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NO ÓRGÃO PÚBLICO OBSERVADA DURANTE DILIGÊNCIA EM CAMPO. PROPRIETÁRIOS DE POUSADAS QUE DISSERAM TER RECEBIDO HOSPEDES ENCAMINHADOS POR AUTOESCOLAS, citando, inclusive, o cfo santa

maria, do qual o
s apelantes são sócios.
ELEMENTOS QUE APONTAM A PERSISTÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA ATÉ O ANO EM CURSO.
JUSTA CAUSA PARA DEFERIMENTO
DA BUSCA E APREENSÃO
.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 240, § 1º DO
CPP
E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA.

PLEITO DE
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL.
PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS QUE JÁ FORAM RESTITUÍDOS AOS SEUS PROPRIETÁRIOS, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE Nº 8000689-63.2024.8.05.0223
.

CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DO PLEITO
EM RELAÇÃO A
OS DEMAIS ÍTENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE.

INTERESSE PARA O FEITO
.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART.118 DO CPP.

PARECER
DA
PGJ
PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da
Vara Criminal d
a Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, Dra. Luana Cavalcante Vilasboas
que deferiu medida de busca e apreensão domiciliar, nos autos de nº
8001555-08.2023.8.05.0223.

2.
De proêmio, conquanto assista razão à douta Procuradoria de Justiça, em apontar a reitera
ção dos argumentos lançados no Habeas Corpus n.º 8019983-91.2024.8.05.0000, entendo por bem adentrar o exame da presente insurgência recursal, haja vista que a Apelante Maena Nascimento Almeida Barros não figurou como Paciente do mencionado writ, bem assim ante a existência de novos argumentos trazidos nas presentes razões.

3.
Consta dos fólios que os Apelantes foram alvo de busca e apreensão domiciliar, deferida nos autos de nº 8001555-08.2023.8.05.0223, em investigação de crimes de Organização Criminosa; Lavagem de Capitais; Corrupção passiva; Prevaricação; Corrupção ativa e Falsidade ideológica, previstos nos artigos 2º, da Lei nº 12850/2013 (Lei de Combate ao Crime Organizado); 1º da Lei n.º 9.613/1998 (Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens); e arts. 299, 317, 319 e 333, todos do Código Penal Brasileiro.

4.
Aportam, ainda, informações de que os respectivos mandados restaram cumpridos em 28/02/2024, ocasião em que foram apreendidos
04 (quatro) aparelhos de telefone celular, 01 (um) veículo Hyundai Creta e 01 (um) veículo Hyundai IX35, pertencentes aos Apelantes, conforme descrição no documento de id 61578969.

5.
Um exame dos excertos supracitados demonstra que a decisão combatida fora precedida de minuciosas investigações, inclusive diligências em campo e amplo acervo documental, o que, por si só, já seria suficiente para descartar a tese de deficiência da fundamentação.

6.Denota-se, em verdade, a presença de elementos indiciários que apontam, de forma contundente, a conexão subjetiva entre os investigados, traduzindo, de forma detalhada, as relações pessoais e profissionais que mantinham entre si.

7.
Com efeito,
a r. decisão amparou-se nos elementos aduzidos pela autoridade policial em sua representação, alicerçada nas informações colhidas ao longo da investigação preliminar.

8.
Especificamente em relação aos Apelantes, os autos da representação policial reúnem relatos de pessoas que admitiram ter recorrido ao esquema criminoso para emissão de suas carteiras de habilitação, narrando com riqueza de detalhes todo o procedimento, ora revelando as autoescolas que intermediaram seus processos, ora fornecendo elementos que permitiram a identificação, figurando, dentre as citadas, a Autoescola Santa Maria, da qual os Apelantes são sócios, e a Autoescola Bom Jesus, da qual já Wander figurou como sócio em momento pretérito.

9.
Tal informação foi ratificada por alguns proprietários de pousadas que recebiam os alunos encaminhados pelas autoescolas, tendo um deles revelado expressamente que seu estabelecimento ficou por aproximadamente 01 (um) ano à disposição da autoescola Santa Maria, entre outras (id 434543537 - fls.33).

10.
Consta ainda extrato de interceptação telefônica de diálogo mantido entre 02 (dois) investigados que não só citam o Apelante Wander como também a sua Autoescola (Santa Maria) como participante do esquema criminoso (id 435123633).

11.
Com efeito, não se pode desconsiderar que os elementos indic
iários revelam
uma possível organização criminosa composta por servidores públicos e particulares, havendo entre eles quem ocupe cargos estratégicos, tanto na política local, quanto na própria CIRETRAN, com atuação promíscua no interior dos órgãos públicos contando com a participação de autoescolas da região e seus prepostos na cooptação de pessoas interessadas na habilitação para dirigir, bem assim na organização e "logística" do procedimento.

12.
Frise-se que tais elementos também apontam, em tese, a adesão dos Apelantes e de sua autoescola a tal conduta.

13.
Assim, no cenário que ora se apresenta, conclui-se que a
decisão objurgada que deferiu a medida de busca e apreensão domiciliar se encontra ancorada em fundamentação idônea e razoável, com a exposição de elementos robustos e firmes que evidenciam o
fumus comissi delict
e o risco de perecimento do objeto de prova, não se vislumbrando qualquer violação aos artigos 240, § 1º do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal.

14.
A despeito do presente apelo ter seguido seu regular trâmite, em consulta ao processo de origem (nº
8001555-08.2023.8.05.0223), observou-se a juntada de decisão proferida nos autos de nº 8000689-63.2024.8.05.0223 que, ao analisar representação pela autorização de uso provisório dos veículos apreendidos apresentada pela DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM BARREIRAS - DPF/BRA/BA, decidiu pelo indeferimento do pleito, além de determinar a imediata restituição dos bens apreendidos em poder dos investigados, enumerando, entre eles, o veículo pertencente de WANDER BARROS JUNIOR
.

15
.Com relação aos demais objetos, quais sejam, 04 (quatro) aparelhos de telefone celular, uma vez

reconhecida a higidez do
decisum
o
bjurgado, e considerando que
a
investigação
criminal ainda se encontra em curso,

conclui-se que os
bens
apreendidos ainda são de interesse da justiça.

1
6.
Parecer da

douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete, pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

17. Não conhecimento do pedido de restituição, no que se refere aos veículos apreendidos, face a perda do objeto;

18. Conhecimento e improvimento da tese de inidoneidade da fundamentação e nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar e, ainda, do pedido de restituição, no que se refere aos demais bens apreendidos.

19.APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000744-14.2024.8.05.0223
provenientes da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, em que figuram, como Apelantes,
WANDER BARROS JUNIOR
e
MAENA NASCIMENTO ALMEIDA BARROS
e
, como Apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇ
ÃO,
mantendo
-se integralmente a decisão vergastada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)